Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728445-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABRINIO TONELLI ZICA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. PERÍCIA DE INFORMÁTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. Na espécie, há elementos objetivos e concretos a legitimarem a atuação policial, aliado ao fato de que os agentes detinham prévias informações acerca da prática da traficância. 2. A declaração prestada por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 3. É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. 3.1. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia também por usuários, a fim de sustentar o próprio vício. 4. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primariedade, bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 4.1. A reincidência de um dos réus impede a concessão do privilégio do art. 33, 4o, da LAD. 5. Eventual gratuidade de justiça aos réus será avaliada pelo juízo da execução, nos moldes do enunciado da súmula 26 deste TJDFT. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando preencher os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao 33 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. (...) In casu, tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência do preenchimento dos requisitos legais. Precedentes desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.104.847/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009